Tribunal: TJSP
Processo: 2386670-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou alegação de nulidade e manteve sócias no polo passivo da execução. Medida decretada em 2013, sob a vigência do CPC de 1973, quando admitida a desconsideração nos próprios autos, sem instauração do incidente previsto no CPC de 2015. Contraditório diferido assegurado. Agravantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que rejeitou alegação de nulidade e manteve sócias no polo passivo da execução. Medida decretada em 2013, sob a vigência do CPC de 1973, quando admitida a desconsideração nos próprios autos, sem instauração do incidente previsto no CPC de 2015. Contraditório diferido assegurado. Agravantes citadas com hora certa para integrar a execução, sem impugnação oportuna. Preclusão configurada. Inexistência de nulidade. Decisão mantida. Recurso não provido.